Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711651-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAN DO VALE AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 0702224-28.2024.8.07.0010, contra Decisão, proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu medida liminar nos seguintes termos: [...] Em suma, alega a parte autora a abusividade dos juros e encargos de contrato de financiamento de veículo celebrado com a parte ré, requerendo, liminarmente, a determinação da exclusão do cadastro de inadimplentes, a manutenção da posse do automóvel e, subsidiariamente, a consignação da parcela incontroversa. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados. Os argumentos trazidos pela parte autora para comprovar a abusividade dos juros conflitam, aprioristicamente, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se alguns dos posicionamentos consolidados no STJ acerca da matéria, constante da “Jurisprudência em Tese”: EDIÇÃO N. 48: BANCÁRIO 4) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n. 382/STJ). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 25) ,AgRg no AREsp 413345/SP, AgRg no REsp 1543201/SC, AgRg no AREsp 613691/RS; 8) O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS, AgRg no AREsp 564360/RS; EDIÇÃO N. 83: BANCÁRIO II 8) A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Súmula n. 380/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73, TEMA 29), AgInt no AREsp 883712/MS, AgInt no AREsp 833236/MS, AgInt no AREsp 928565/MS. Sobre o periculum in mora, a parte autora não trouxe indícios probatórios de perigo imediato de dano patrimonial, não sendo demonstrada, portanto, o risco ao resultado útil do processo. Restringe-se apenas a alegar a afetação de sua fonte de subsistência e de restrições financeiras, que são consequências comuns a qualquer inadimplemento, não configurando perigo anormal e específico. Por fim, com base nas mesmas razões expostas acima, indefiro também os pedidos alternativos. Isto posto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela provisória pugnada. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. [...]. No agravo de instrumento, a parte autora, ora agravante, pleiteia a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para que o réu seja compelido a não inserir, ou se for o caso excluir, imediatamente, o nome da parte autora dos órgãos de restrições referentes ao pacto ora debatido, no prazo de 48h, sob pena de multa de R$500,00 por dia de atraso; manter a posse do veículo i marca/modelo FORD/RANGER XLS 2.3 16V, ano 2009/2010, com a parte autora da demanda, mediante a autorização dos depósitos das prestações no valor incontroverso com base na taxa média de juros do mercado, baseado no §3o do art. 330 do CPC, através do valor mensal de R$ R$1.327,52, a serem depositadas mensalmente, todo o dia 10 de cada mês. Subsidiariamente, requer a concessão do pedido liminar para que seja mantida a posse do veículo objeto do contrato, mediante a autorização para pagamento do valor incontroverso de R$1.327,52, no tempo e no modo contratado (boletos bancários), bem como depósitos das prestações do valor controvertido de R$643,28, mediante depósito judicial, a serem depositadas mensalmente, todo o dia 20 de cada mês ou em última hipótese no valor contratado. No mérito, requer que seja o presente recurso provido para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na origem. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão de medida de urgência. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o autor firmou contrato de financiamento com o agravado, pela modalidade CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – VEÍCULOS, Operação 526009187, na data de 04/09/2021, referente ao valor total de R$52.939,51 com impostos (ID 189418400 - origem), com previsão de pagamento em 48 parcelas. Embora a parte agravante defenda o seu direito à revisão do contrato, a princípio, não se encontra demonstrado vício de vontade e inobservância do agravado às cláusulas contratuais. A alegação de capitalização de juros e de juros acima da taxa média do mercado não se mostra suficiente para demonstrar abusividade e a probabilidade do direito vindicado. Acerca da capitalização de juros, transcrevem-se posicionamentos deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PARCELAS LICITAMENTE PACTUADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a Lei no 10.931, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível e nela poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação, nos termos do art. 28, § 1o, inciso I. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; 2,1) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade - Súmula 382 do STJ. 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 4. Em relação ao uso da tabela price, método de amortização de financiamento nos contratos de mútuo, entende-se que a simples utilização dessa metodologia para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo. Assim, não pode ser declarada a nulidade da cláusula contratual que a prevê, salvo nas hipóteses em que houver distorções em sua aplicação, que devem ser devidamente comprovadas pela parte interessada. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.255.573/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, fixou tese com efeito vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, a respeito da legalidade da cobrança de tarifa de cadastro: Tema: 620 - "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". 6. O STJ firmou tese no sentido de ser legal a cobrança de tarifa de registro de contrato em julgamento de recurso repetitivo (Tema 958). 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1824779, 07036577120238070020, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INFORMAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é lícita a capitalização diária de juros, bem como se houve a adequada informação a esse respeito no contrato que instrumentalizou o negócio jurídico celebrado. 2. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 2.2. Assim, a capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. Enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso em análise verifica-se que as partes celebraram negócio jurídico de mútuo, em data posterior a 31 de março de 2000, no valor de R$ 52.159,66 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), sendo certo que foram expressamente previstos, no instrumento negocial respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais, nominais e efetivos. 4. Diante desse cenário não está demonstrada a ocorrência da abusividade alegada pelo agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1820619, 07402462520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado. Nesse contexto, ainda se considerada a profissão de marceneiro do agravante e a alegação de necessidade do veículo para o trabalho, tendo em vista a previsão contratual, a data do contrato e a inadimplência do agravante, inviável a concessão de liminar para que o agravado seja compelido a não reaver o veículo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CDC VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TESES SUPERADAS PELA JURISPRUDÊNCIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO, ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA OU INTEGRAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a estipulação por instituições financeiras de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão de taxa de juros apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). À luz desse entendimento, não se afere, de plano, abusividade da taxa contratada no financiamento discutido nos presentes autos (2,52% ao mês), com relação à média do mercado vigente à época da contratação. 2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 3. Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência em caso de mora quanto ao pagamento das parcelas pactuadas, a justificar a revisão contratual pretendida. 4. Diante dos limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela crível obstar o direito creditício conferido à instituição financeira, tampouco o de reaver a posse do veículo ou de negativar o nome do devedor perante os cadastros de proteção de crédito, caso seja necessário, porquanto as cláusulas do contrato entabulado entre as partes remanescem íntegras e obrigam ambos os contratantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1789417, 07330873120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventuais irregularidades nas cobranças efetuadas pela parte agravada deverão ser apuradas na fase instrutória, após de contraditório, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Igualmente não há que falar em consignação das parcelas que o agravante entende como devidas, pois a matéria está relacionada ao mérito da ação revisional. Destaca-se a ausência de demonstração de iminência de negativação indevida. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante do exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator